Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-71.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009971-71.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI FRANCISCA DA TRINDADE - CPF: 682.229.559-34 (APELANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), MARLI FRANCISCA DA TRINDADE - CPF: 682.229.559-34 (APELADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEDA NO EXERCICIO DA FUNÇÃO. SERVIDORA QUE NÃO USAVA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NA DATA DO ACIDENTE (LIMPEZA – CHINELO DE DEDO – PISO ESCORREGADIO). FATO INCONTROVERSO. LESÕES PERMANENTES. READAPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

O acidente ocorrido durante o horário de trabalho é incontroverso, assim como que na época a Municipalidade não fornecia aos trabalhadores os Equipamentos de Segurança.

O Município foi diligente ao socorrer a servidora, prestar atendimento, observar as limitações decorrentes do acidente, e ainda Readaptar Funcionalmente, mas a sequência de ações consistentes no cumprimento de seu dever de empregador não é hábil a excluir o dever de indenizar.

O inciso XXII do artigo 7o da Constituição da República garante aos trabalhadores o direito à "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".

O acidente ocorreu porque o Município descumpriu seu dever de manter e garantir aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro.

O quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por
Marli Francisca da Trindade
(ID 79043537) e pelo
Município de Sinop
(ID 79043539) em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
daquela localidade, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trabalho n. 1009971-71.2017.8.11.00150
, ajuizada contra o ente público.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Município de Sinop ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a autora, acrescido de juros e correção monetária na forma da lei. Honorários advocatícios sucumbenciais fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (ID 79043535 – Pág. 1 a 7).

Em suas razões recursais, a servidora pretende a majoração da indenização, “
considerando para tanto todo o dano experimentado até o presente momento e ainda todo dano que a requerente carregará consigo para o resto de sua vida”.

Pontua que deve ser levado em consideração a lesão permanente advinda da queda, além do caráter punitivo e dissuasório ao ente público, que na época dos fatos, não disponibilizava aos servidores equipamento de proteção.

No seu apelo, o Município de Sinop afirma que imediatamente após a ocorrência do acidente de trabalho que vitimou a apelada forneceu todos os equipamentos de segurança necessários aos seus servidores no desempenho das funções, que ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, que inexiste dever indenizatório, pois sempre observou e atendeu as necessidades decorrentes das restrições físicas da servidora, e que não restou demonstrado prejuízo de ordem moral.

Segue asseverando que ainda que presentes lesões permanentes, estas são consequências naturais do acidente, que os fatos consubstanciam-se em mero aborrecimento, e que o dano moral não pode ser presumido, pugnando ao final a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões aos recursos de apelação apresentados pela servidora e município, aos IDS 79043544 e 79043546, respectivamente.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção no feito. (ID 79283970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e condenou o
Município de Sinop
a pagar para
Marli Francisca da Trindade
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, decorrentes do acidente de trabalho que acometeu a servidora.

Como relatado, a servidora pretende a majoração da indenização, e o Município de Sinop a exclusão da condenação.

O vínculo de trabalho e o acidente são fatos incontroversos, não tendo nenhuma das partes questionado tais aspectos.

A servidora exerce a função de ZELADORA desde o ano de 2009 (ID 79043521 – Pág. 2) e, no ano de 2014, sofreu acidente no trabalho ao escorregar no PISO MOLHADO ENSABOADO, provocando uma fratura no joelho direito, com diagnóstico de FRATURA DA RÓTULA.

Da análise da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT N° 0023, extrai-se que em 12.05.2014 a servidora:
“
Estava realizando serviços de limpeza nos pisos quando ao transitar de um local para outro escorregou caindo sobre o piso lesionando seu joelho direito
.” (ID 79043516 - Pág. 1 e 2)

Em Relatório de Acidente de Trabalho – RAT, elaborado pela Prefeitura de Sinop, constou que:

“Descrição de como ocorreu o evento: Servidora estava adentrando a sala do RH para iniciar os serviços de limpeza dos pisos, quando escorregou ao pisar sobre alguns respingos de agua com sabão em pó, proveniente do transporte através de balde que ali estava. Com o escorregão acabou caindo sobre o piso fraturando a rótula do joelho direito.”
(ID 79043517 - Pág. 1 e 2)

No mesmo documento retro citado, produzido pela própria Municipalidade, restou consignado que:

CAMPO 4 – INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE

Principais Causas que Contribuíram Diretamente para a ocorrência do acidente?

·

Calçado inadequado para os serviços de limpeza (chinelos de dedos)

(...)

CAMPO 6 – PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS (IMEDIATO)

(ações corretivas que devem ser implantadas para evitar acidentes semelhantes/prazo)

Fornecer calçados de segurança adequados para a atividade, para todos servidores que realizam serviços de limpeza; orientar os servidores de limpezas sobre os riscos no ambiente do trabalho e os procedimentos quando no derramamento de líquidos sobre os pisos, tornar-se obrigatório e exigir o uso dos EPI ́S, em especial o calçado de segurança, durante os serviços de limpeza dos pisos e banheiros.”

Os documentos anexados aos IDS 790443518 – Pág. 1 a 79043520 – Pág.3 dão conta que a servidora acidentada se submeteu a tratamento médico por conta fratura da rótula do joelho e, para finalizar a conclusão o “Laudo de Readaptação Funcional” elaborado pela Prefeitura Municipal de Sinop, após avaliação de perito médico, foi favorável a realocação
“(...) visto que, a servidora necessita de tratamento fisioterápico, tendo que durante o horário de serviço evitar atividades que dependa de esforços e desgastes com o joelho direito. É necessário que o local de trabalho seja mais próximo da residência
.”

De fato a Municipalidade foi diligente ao socorrer a servidora, prestar atendimento, observar as limitações decorrente do acidente, e ainda Readaptar Funcionalmente, mas a sequência de ações consistentes no cumprimento de seu dever de empregador não é hábil a excluir o dever de indenizar.

As provas constantes nos autos são claras quanto ao nexo causal entre os danos sofridos pela parte requerente e as atividades exercidas em benefício do Município de Sinop.

O acidente de trabalho gerou sofrimento psíquico, principalmente porque afastou a trabalhadora de suas atividades profissionais, causou sequelas permanentes e após o retorno teve uma readaptação a nova realidade, não podendo ser considerada mero aborrecimento.

O inciso XXII do artigo 7o da Constituição da República garante aos trabalhadores o direito à "
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
".

Sobre a teoria do risco profissional, Sérgio Cavalieri Filho em sua doutrina ensina que:

“A teoria do risco profissional sustenta que o dever de indenizar tem lugar sempre que o fato prejudicial é uma decorrência da atividade ou profissão do lesado. Foi ela desenvolvida especificamente para justificar a reparação dos acidentes ocorridos com os empregados no trabalho ou por ocasião dele, independentemente de culpa do empregador”.
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 144).

A responsabilidade do Município é derivada da teoria do risco profissional, pois o acidente aconteceu durante a prestação de serviços, cabendo a responsabilização pelos riscos inerentes à sua atividade.

Ainda que se entenda que a responsabilidade do Município é subjetiva, sua culpa está caracterizada, visto que omitiu-se no dever constitucional de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, não observando normas de saúde e segurança do trabalho (inciso XXII do artigo 7o da Constituição da República), já que inconteste de dúvida que somente após o acidente o ente público passou a fornecer os equipamentos de segurança a seus servidores.

O acidente ocorreu porque o Município descumpriu seu dever de manter e garantir aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro.

O Município foi de fato, negligente, pois deixou de adotar a cautela mínima necessária para evitar o dano à integridade física e psicológica da parte requerente.

Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS – CABIMENTO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO VITALÍCIA - AFASTADA RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. O disposto no art. 37, § 6o da CR, c/c o previsto no art. 43 do CC, não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres. 2. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).
3. A administração pública tem o dever de prover a segurança adequada nas instalações e equipamentos de que necessitam os servidores públicos para o desempenho de suas funções. Verifica-se a evidente circunstância de omissão culposa, na modalidade negligência, pela falta de zelo no que diz respeito à segurança dos funcionários
. 4. Sopesando o evento danoso - queda do telhado, ocasionando fratura na coluna e a sua repercussão na esfera do ofendida, é razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Caso concreto em que restou demonstrado que o autor sofreu acidente de trabalho, quando tentava consertar o telhado do estádio. Entendo evidenciada a culpa do Município ao autorizar que operários realizem serviços pesados, sem a devida orientação e equipamentos necessários. Dano moral caracterizado, haja vista a violação à integridade física e aos atributos da personalidade do autor. (...)”
(TJMT, N.U 0004718-07.2008.8.11.0025, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – ÓBITO EM SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– VALOR DO DANO MORAL – ADEQUADO E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Restou totalmente caracterizado o nexo causal entre o evento danoso e a falta de condições adequadas para o desempenho da função de bombeiro, quando ocorreu o acidente. Responsabilidade subjetiva do Estado de Mato Grosso. Não há que se falar em caso fortuito, na ocorrência do evento danoso
. 2. A responsabilidade do Estado emerge em razão do próprio exercício da atividade profissional de risco do servidor lesado em benefício do ente público, incidindo, na espécie, a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da CF. 3.
Demonstrada a ocorrência do evento antijurídico, presume-se o dano moral, por sua característica de dano in re ipsa
. 4. O valor fixado a título de danos morais deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito. (...)”
(TJMT, N.U 1000304-88.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) [Destaquei].

Portanto, diante do conjunto probatório, há de se reconhecer o direito a servidora à indenização por danos morais.

Do valor do dano moral

No que tange ao montante arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que a servidora sofreu abalo psicológico por conta do acidente que teve por consequência lesão de caráter permanente no joelho direito.

No que diz respeito a conduta da municipalidade, não há como negar que se ao tempo do acidente houvesse disponibilizado os Equipamentos de Segurança à servidora o evento não teria ocorrido.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o Município de Sinop, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
) consta o PIB “per capita” no patamar de R$ 46.126,47 (quarenta e seis mil cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) relativo ao ano de 2019, ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Inobstante isso, a servidora não ficou desamparada e inclusive foi readaptada na função, respeitadas as suas limitações físicas.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta do Município e as condições econômicas do ofensor e da ofendida, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado singular no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em redução ou majoração deste valor.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelas partes
, permanecendo a sentença hígida em todos pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022